Tribunal: STF
Processo: ARE 1390833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE.



    I. O PROCON detém legitimidade para cominar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, com fundamento no exercício do poder de polícia, considerados os lindes das regras do art. 56 e 57 daquele diploma.



    II. A imposição de obrigação à empresa reclamada – i.e. cancelamento da cobrança e repetição em dobro do valor da exação –, extrapola os limites do poder de polícia, usurpando a competência reservada ao Poder Judiciário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cumpre esclarecer que o Procon é órgão de defesa do consumidor dotado de autonomia e independência para o processamento dos feitos que lhe competem, conforme dispõe o artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe, verbis:



     [...] Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:



    I - multa;II - apreensão do produto;III - inutilização do produto;IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;V - proibição de fabricação do produto; VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;VII - suspensão temporária de atividade;VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;XI - intervenção administrativa;XII - imposição de contrapropaganda.Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo [...] (grifei)



    Noutra quadra, impende acrescentar que a espécie normativa que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 18, do Decreto nº 861/93:



    [...] Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:I - multa;II - apreensão do produto;III - inutilização do produto;IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;V - proibição de fabricação do produto;VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;VII - suspensão temporária de atividade;VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;XI - intervenção administrativa;XII - imposição de contrapropaganda.§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência [...]



    Já os artigos 105 e 106, incisos VIII e IX, da Lei 8.078/90, disciplinam que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é composto por órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como daquelas entidades privadas, cujo fim seja a defesa do consumidor.



    Assim, partindo-se do cotejo das regras colocadas em evidência, conclui-se que os citados órgãos de defesa habilitam-se ao exercício do poder de polícia, considerada a atribuição de impor sanção ao mau fornecedor de produtos ou serviços, quando, em sede de processo administrativo, constatar violação ao Código de Defesa do Consumidor.



    (...)



    Feitas essas considerações e, passando ao exame da situação dos autos, verifico que, a pretexto de fiscalizar hipotética atuação abusiva da empresa apelada, o PROCON do município de Anápolis houve por declarar o direito do consumidor ao (...) ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente de R$ 80,00 (oitenta reais) e ao cancelamento de tal cobrança nas faturas seguintes, no prazo de 10 (dias) a conta do recebimento da decisão (mov. 03, doc. 05).



    Em acréscimo, condenou a empresa reclamada ao pagamento de multa no valor de R$ 1.738,00 (mil, setecentos e trinta e oito reais), condicionando a redução do valor da penalidade aplicada à hipótese de a pessoa jurídica (...) cumprir com o disposto (mov. 03, doc. 05).



    Em que pesse não se dissinta que o PROCON tem competência para aplicar penalidade àqueles que infrinjam as normas de defesa do consumidor, extrai-se que, ao declarar o direito ao cancelamento da cobrança, e, outrossim, determinar o ressarcimento do valor pago indevidamente no prazo de 10 (dez)dias – inclusive condicionando a possibilidade de redução do valor da multa ao cumprimento da ordem –,extrapolou a competência que lhe foi atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/97.



    (...)



    Nesta confluência, resta evidente que o PROCON do município de Anápolis, no caso dos autos, invadiu a competência do Poder Judiciário, o que lhe é vedado, restando, pois, correta a sentença vergastada, que declarou nulo o ato administrativo em debate”.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente